Tribunal: CARF
Processo: 10166.728629/2011-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.728629/2011-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.413 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de maio de 2024
Recorrente
CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONHECIMENTO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
O Carf não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
ESTRANHA
À
LIDE.
MATÉRIA
RELACIONADA À LIQUIDAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
JULGADORA.
Não se conhece da matéria que não consta da lide, assim entendida a
contraposição dos elementos contidos na constituição do crédito tributário e a
impugnação. As questões afetas à liquidação do crédito tributário não
compõem a lide e, portanto, a Autoridade Julgadora carece de competência
para decidi-las.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade se a Autoridade Lançadora descreveu os fatos, apresentou as
provas e fundamentou o lançamento.
VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL.
O lançamento é atividade vinculada, não havendo margem à discricionariedade
para a redução do valor da multa sem previsão legal específica.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
EXIGIDOS
PELA
AUTORIDADE FISCAL.
Implica a imposição de multa por descumprimento de obrigação acessória
deixar de apresentar, sem justificativa, documentos exigidos pela Autoridade
Fiscal. Não se admite válida a justificativa de não haver localizado os
documentos exigidos quando estes são de guarda obrigatória.
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SÓCIOS. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
COM A PREVIDÊNCIA SEM GARANTIA.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.728629/2011-40
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

Implica imposição de multa a distribuição de lucros ou vantagens a sócio
estando, a empresa, em débito com a previdência social sem apresentação de
garantias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecer das alegações de inconstitucionalidades e nem
da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, afastar as preliminares e negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital, André
Barros de Moura, Carlos Eduardo Ávila Cabral e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Relatório
Tratam-se dos seguintes lançamentos de multa isolada por descumprimento de
obrigações acessórias:
a) Debcad no 51.010.389-8 (COD 78) - apresentar a GFIP com incorreções ou
omissões.
b) Debcad no 51.010.390-1 (COD 30) - deixar a empresa de preparar folhas de
pagamento das remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados
empregados de acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB
c) Debcad no 51.010.391-0 (COD 35) - deixar a empresa de prestar à RFB
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse da
mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
d) Debcad no 51.010.392-8 (COD 59) - deixar a empresa de arrecadar,
mediante desconto das remunerações, as contribuições dos segurados
empregados a seu serviço.
e) Debcad no 51.010.393-6 (COD 52) - dar ou atribuir, enquanto estiver em
débito não garantido com a União, participação de lucros a seus sócios ou
quotistas, bem como a seus diretores e demais membros de órgãos
dirigentes, fiscais ou consultivos.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

f) Debcad no 51.010.394-4 (COD 34) – falta de escrituração em títulos próprios
da contabilidade.
Os lançamentos foram impugnados (fls. 13 a 84) e as impugnações foram
consideradas improcedentes (fls. 123 a 132).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 136 a 157) em que se arguiu:
a) a reabertura do prazo para pagamento das multas lançadas com redução de
50% em relação a todos os lançamentos;
b) a nulidade de todos os lançamentos for falta de fundamentação legal e
cerceamento do direito de defesa;
c) no Debcad no 51.010.389-8, a nulidade por cerceamento do direito de defesa
porque a Autoridade Lançadora não teria demonstrado quais seriam as
inexatidões nas informações prestadas pelo recorrente (fl. 138);
d) no Debcad 51.010.391-0, que os documentos exigidos não foram apresentados
porque não haviam sido localizados, e não porque teria havido recusa ou
sonegação, e que, a despeito disso, não houve prejuízo à ação fiscal;
e) no Debcad 51.010.391-0, que o valor da multa é excessivo e desproporcional
diante a pouca gravidade da infração, ferindo os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação ao confisco;
f) no Debcad 51.010.391-0, que a multa deve ser reduzida ao mínimo legal de
R$ 1.524,43 porque a Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 14 de julho
de 2011, teria sido revogada;
g) no Debcad no 51.010.393-6, que não teria acontecido a alegada distribuição de
lucros, mas tão-somente o pagamento, pela empresa, de algumas despesas
pessoais de seus sócios, e que teria havido dupla penalização, pois ao mesmo
tempo em que se lavrou auto de infração considerando os valores como
rendimento dos sócios, lançou-se a multa considerando-os distribuição de
lucros;
h) no Debcad no 51.010.394-4, que a multa é desproporcional à infração
cometida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

1
Conhecimento
O recurso é tempestivo.
Entretanto, dele deixo de conhecer da questão relacionada à redução das multas
em 50% e ao respectivo pedido porque é matéria estranha à lide, que se instaurou quando da
impugnação (art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972). A lide se forma com a
contraposição 1) da exigência, consubstanciada no auto de infração, e 2) e a impugnação, que se
contrapõe à essa exigência. O pedido de redução da multa não é questão controversa entre o que
consta do lançamento e o que consta da impugnação, até porque o próprio auto de infração
esclareceu o contribuinte quanto a esse direito se o pagamento da exigência se desse sem a
apresentação de impugnação (e.g. fl. 9):
2 - Redução de multa
Será concedida redução da multa de ofício, da multa isolada e da multa por
descumprimento de obrigações acessórias nos seguintes percentuais:
a) Cinquenta por cento (50%), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de trinta dias, contados da data em que foi notificado do lançamento;
b) Quarenta por cento (40%), se requerer o parcelamento no prazo de trinta dias,
contados da data em que foi notificado do lançamento.
O benefício de redução da multa lançada está previsto no inc. I do art. 6o da Lei no
8.218, de 29 de agosto de 1991, apenas quando o contribuinte extingue o crédito tributário
mediante pagamento ou compensação sem contestá-lo. É um benefício legal instituído para se
evitar o contencioso; portanto, só se aplica antes da impugnação:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação ou o
parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no8.212, de 24 de julho de 1991, das contribuições instituídas a título de
substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e
fundos, será concedido redução da multa de lançamento de ofício nos seguintes
percentuais:
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado do
lançamento;
O fato incontestável é que os lançamentos foram tempestivamente impugnados e,
indubitavelmente, não ocorreu o pagamento antes das impugnações; portanto, o contribuinte não
teria direito algum à redução. Mas o ponto essencial não é esse. Ocorre que o pedido implica em
admitir-se o valor da multa lançada, ao tempo em que se apela pelo favor legal que somente se
aplicaria após o lançamento e antes da instaurada a fase litigiosa. Trata-se de questão relacionada
à liquidação do crédito tributário, e não à sua constituição.
A competência da autoridade julgadora é apreciar e resolver o litígio tributário, e
não promover a liquidação do correspondente crédito. Assim, não há como conhecer da questão
porque extrapola a competência deste colegiado.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

Também não conheço das difusas alegações de ofensas a princípios
constitucionais, inclusive os da proporcionalidade e razoabilidade, porque ao Carf é vedado fazer
o controle de constitucionalidade da norma tributária (Súmula Carf no 2).
2
Preliminares
2.1
DA NULIDADE DOS LANÇAMENTOS POR FALTA DE CLAREZA DOS VALORES LANÇADOS E POR
FALTA DE MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO
Em relação ao todos os lançamentos destes autos, o recorrente alegou que os
respectivos valores não estariam suficientemente bem descritos e explicados, bem como
careciam de motivação e fundamentação.
Sem razão, o recorrente.
Em cada um dos autos de infração há a clara discriminação da conduta, que
corresponde ao fato gerador descrito na norma, da legislação aplicável e do valor. Além disso, no
relatório fiscal (fls. 107 a 118) consta a detalhada explicação dos lançamentos.
Ademais, o contribuinte apresentou impugnação contestando todos os
lançamentos e demonstrou plena compreensão dos fatos neles descritos, de modo que não se
vislumbra qualquer prejuízo à defesa, que foi plenamente exercida.
Especificamente em relação ao Debcad no 51.010.389-8, o recorrente alegou sua
nulidade por cerceamento do direito de defesa porque a Autoridade Lançadora não teria
demonstrado quais seriam as inexatidões nas informações prestadas pelo recorrente (fl. 138).
Porém, ao contrário do afirmado pelo recorrente, a Autoridade Lançadora apontou
as irregularidades cometidas nas Gfip das competências 04/2008, 06/2008, 10/2008, a 11/2008;
12/2008 e 13/2008 que motivaram a multa. As informações incorretas ou omitidas foram:
retenção, código Cnae, código de outras entidades e código RAT (fl. 107).
Rejeito, pois, as preliminares.
3
Mérito
3.1
DO DEBCAD 51.010.391-0 – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EXIGIDOS PELA
AUTORIDADE FISCAL
3.1.1 Da razão para a não apresentação dos documentos exigidos
Consta do Relatório Fiscal (fls. 65 e 110) que o contribuinte, intimado, deixou de
apresentar integralmente a documentação exigida, razão pela qual foi aplicada a multa
correspondente ao descumprimento dessa obrigação acessória:
23. A empresa foi intimada, conforme TIF n. 02, a apresentar toda a documentação de
suporte a esses lançamentos contábeis, entretanto não atendeu a intimação, deixando de
apresentar qualquer documento relativo às transferências de valores registradas.
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

(...)
82. Intimada para tanto, a empresa deixou de apresentar à fiscalização os documentos
elencados no Anexo III do presente Relatório, solicitados mediante TF n. 02, de
14/10/2011, item 4.
83. A multa a ser aplicada para tal conduta é a prevista no art. 92 da Lei n o 8.212/1991,
combinado com o art. 283, inciso II, alínea “b”, do Regulamento da Previdência Social
– RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 6/5/1999, republicado no DOU em
12/5/1999, que dispõem:
(omissis)
O recorrente admitiu não ter atendido, na integralidade, a intimação (fl. 145):
Certo, no entanto, é que todos os documentos solicitados, que eram necessários à
fiscalização e que a recorrente dispunha, foram entregues ao i. auditor, à exceção
daqueles solicitados mediante TF n.° 02 de 14/10/2011.
Registra-se, por necessário, que os referidos documentos não foram entregues pelo
simples fato da recorrente não ter localizado os mesmos para a apresentação no prazo
estabelecido.
Não houve, portanto, qualquer recusa ou sonegação das informações exigidas
necessárias à fiscalização.
O recorrente não fez prova da impossibilidade de cumprir a exigência, apenas
alegou que não havia localizado os documentos. Ora, tratavam-se de documentos contábeis (fl.
120) cuja boa guarda lhe competia, como exige o parágrafo único do art. 196 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Ao deixar de apresentar a documentação exigida em sua totalidade, ocorreu o
descumprimento da obrigação prevista no inc. III do art. 32 da lei no 8.212, de 24 de julho de
1991, sujeitando o infrator à multa prevista no art. 92 da mesma lei, o que obrigou a Autoridade
Lançadora, nos termos do art. 142 do CTN, a efetuar o lançamento, sem margem para
discricionariedade, porquanto tratar-se de atividade vinculada.
3.1.2 Do valor excessivo da multa e sua redução ao mínimo legal
Quanto ao valor da multa, o recorrente pugnou para a sua redução ao mínimo
legal.
A decisão recorrida registrou (fl. 130):
É que, muito embora a Portaria Interministerial MPS/MF n.o 407, de 2011, determine,
nos termos do inciso IV de seu art. 8o, que o valor da multa pela infração a qualquer
dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e
quatro reais e quarenta e três centavos) a R$ 152.441,63 (cento e cinqüenta e dois mil
quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), fato é que, no que
concerne especificamente às infrações previstas no inciso II do art. 283 do Regulamento
da Previdência Social, referida portaria indica expressamente o valor da multa a ser
aplicada, no montante de R$ 15.244,14, conforme, aliás, está sendo exigido, de forma
escorreita, por meio do presente auto de infração, com fulcro no inciso V do art. 8o da
citada Portaria Interministerial MPS/MF n.o 407, de 2011, que determina ipsis verbis:
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.244,14
(quinze mil duzentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos);
Sem reparos a fazer na decisão recorrida.
A conduta do contribuinte, de não apresentar a documentação exigida, encontra-se
descrita na alínea b do inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o valor da
multa aplicada foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 14 de julho de
2011, nos termos do que preveem o art. 92 e o art. 102 da Lei no 8.212, de 1991.
Como se sabe, a atividade de lançamento é vinculada e não comporta
discricionariedade, a teor do que consta do art. 142 do CTN. Portanto, não é possível reduzir o
valor da multa a arrepio do que determina a legislação.
3.2
DO DEBCAD No 51.010.393-6 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM DÉBITO COM A PREVIDÊNCIA
SOCIAL
O recorrente alegou que não teria acontecido distribuição de lucros, mas tão-
somente o pagamento, pela empresa, de algumas despesas pessoais de seus sócios, e que teria
havido dupla penalização, pois ao mesmo tempo em que se lavrou auto de infração considerando
os valores como rendimento dos sócios, lançou-se a multa considerando-os distribuição de
lucros.
A Autoridade Lançadora identificou, na contabilidade da empresa, pagamentos
diretos aos sócios, mediante pagamento de suas despesas pessoais, e distribuição de lucros.
Os pagamentos de despesas pessoais foram identificados nas contas 1139010003
– Adiantamento a Sócios e 1151010001 – Adiantamento a Sócios e foram considerados como
recebimento de pró-labore, tendo sido tributados no Processo no 10166.728.628/2011-03 (fl. 99):
29.As contas utilizadas foram as de código n. 1139010003 - ADIANTAMENTO A
SOCIOS e 1151010001 - ADIANTAMENTOS A SOCIOS, onde foram lançados, em
contrapartida à conta bancos, valores referentes a pagamentos de despesas relativas a
cartão de crédito, contas de telefone, energia elétrica e água, escolas de idiomas e
instituições de ensino, além de despesas com veículos, conforme extratos do livro Razão
das mesmas, constantes do Anexo I deste relatório.
Além disso, a Autoridade Fiscal identificou, na contabilidade, a distribuição de
lucros, embora a empresa se encontrava, na ocasião, com débitos previdenciários não garantidos
(fls. 113 e 114):
89. A distribuição de lucros foi constatada na contabilidade da empresa, no período de
01/2008 a 12/2008, cujos valores foram lançados a débito da conta 2521010001 -
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS, conforme Anexo IV deste Relatório.
90. Ocorre que, no período, a empresa encontrava-se em débito não garantido com a
União, especificamente com a Previdência Social, conforme apurado na contabilidade
da empresa na conta contábil 2113010004 - PREVIDENCIA SOCIAL A RECOLHER,
cujo extrato do Razão encontra-se no Anexo V deste Relatório.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

Percebe-se, de pronto, que não ocorreu a alegada tributação em duplicidade
suscitada pelo recorrente, pois os valores componentes do salário de contribuição foram
tributados distintamente, em outro processo, e neste processo consta apenas a multa pela
distribuição de lucros na vigência de débitos não garantidos.
Sobre a alegação de que não teriam sido distribuídos lucros no período, a
Autoridade Lançadora demonstrou que foram distribuídos lucros a Orlando Lamounier Paraíso,
mediante débitos na conta de Lucros Acumulados de empréstimos e adiantamentos. A existência
de lucros e a sua distribuição é inconteste, basta olhar a ficha Razão da conta 2521010001 -
LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS (fl. 121).
29.As contas utilizadas foram as de código n. 1139010003 - ADIANTAMENTO A
SOCIOS e 1151010001 - ADIANTAMENTOS A SOCIOS, onde foram lançados, em
contrapartida à conta bancos, valores referentes a pagamentos de despesas relativas a
cartão de crédito, contas de telefone, energia elétrica e água, escolas de idiomas e
instituições de ensino, além de despesas com veículos, conforme extratos do livro Razão
das mesmas, constantes do Anexo I deste relatório.
O recorrente não questionou a existência dos débitos apontados pela Autoridade
Lançadora que impediriam a distribuição dos lucros.
Portanto, materializou-se a hipótese de incidência prevista no art. 52 da Lei no
8.212, de 1991, que reporta ao art. 32 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, que estatui:
Art 32. As pessoas jurídicas, enquanto estiverem em débito, não garantido, para com a
União e suas autarquias de Previdência e Assistência Social, por falta de recolhimento
de impôsto, taxa ou contribuição, no prazo legal, não poderão:
a) distribuir ... (VETADO) ... quaisquer bonificações a seus acionistas;
b) dar ou atribuir participação de lucros a seus sócios ou quotistas, bem como a seus
diretores e demais membros de órgãos dirigentes, fiscais ou consultivos;
c) (VETADO).
Parágrafo único. A desobediência ao disposto neste artigo importa em multa,
reajustável na forma do art. 7o, que será imposta:
a) às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem ... (VETADO) ... bonificações ou
remunerações, em montante igual 50% a (cinqüenta por cento) das quantias que
houverem pago indevidamente;
b) aos diretores e demais membros da administração superior que houverem recebido
as importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) destas
importâncias.
§ 1o A inobservância do disposto neste artigo importa em multa que será imposta:
(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
I - às pessoas jurídicas que distribuírem ou pagarem bonificações ou remunerações, em
montante igual a 50% (cinqüenta por cento) das quantias distribuídas ou pagas
indevidamente; e (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
II - aos diretores e demais membros da administração superior que receberem as
importâncias indevidas, em montante igual a 50% (cinqüenta por cento) dessas
importâncias. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

§ 2o A multa referida nos incisos I e II do § 1o deste artigo fica limitada,
respectivamente, a 50% (cinqüenta por cento) do valor total do débito não garantido da
pessoa jurídica.
3.3
DO DEBCAD No 51.010.394-4 – FALTA DE ESCRITURAÇÃO EM TÍTULOS CONTÁBEIS PRÓPRIOS
O recorrente alegou que a multa aplicada em razão de não haver contabilizado
adequadamente, nos termos da legislação, os fatos geradores de contribuições previdenciárias
seria desproporcional à infração cometida. Solicitou a redução do valor ao mínimo legal.
A decisão recorrida registrou (fl. 131 e 132):
É que, muito embora a Portaria Interministerial MPS/MF n.o 407, de 2011, determine,
nos termos do inciso IV de seu art. 8o, que o valor da multa pela infração a qualquer
dispositivo do RPS, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.524,43 (um mil quinhentos e vinte e
quatro reais e quarenta e três centavos) a R$ 152.441,63 (cento e cinqüenta e dois mil
quatrocentos e quarenta e um reais e quarenta e três centavos), fato é que, no que
concerne especificamente às infrações previstas no inciso II do art. 283 do Regulamento
da Previdência Social, referida portaria indica expressamente o valor da multa a ser
aplicada, no montante de R$ 15.244,14, conforme, aliás, está sendo exigido, de forma
escorreita, por meio do presente auto de infração, com fulcro no inciso V do art. 8o da
citada Portaria Interministerial MPS/MF n.o 407, de 2011, que determina ipsis verbis:
Art. 8o A partir de 1o de janeiro de 2011:
(...)
V - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do RPS é de R$ 15.244,14 (quinze
mil duzentos e quarenta e quatro reais e catorze centavos);
Sem reparos a fazer na decisão recorrida.
A conduta do contribuinte, de não apresentar a documentação exigida, encontra-se
descrita na alínea a do inc. II do art. 283 do Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, e o valor da
multa aplicada foi atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF no 407, de 14 de julho de
2011, nos termos do que preveem o art. 92 e o art. 102 da Lei no 8.212, de 1991.
Uma vez mais, registro que a atividade de lançamento é vinculada e não comporta
discricionariedade, a teor do que consta do art. 142 do CTN. Portanto, não é possível reduzir o
valor da multa a arrepio do que determina a legislação.
Conclusão
Voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidades e nem da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, afastar as
preliminares e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.413 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.728629/2011-40

Fl. 175
DF CARF MF
Original